Tribunal: TJMT
Processo: 0001067-84.2019.8.11.0023
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001067-84.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANGEL GABRIEL VIOLA - CPF: 054.274.761-80 (APELADO), ROSELUCIA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 401.135.741-34 (ADVOGADO), MARCELINHO ROSA DOS SANTOS - CPF: 100.311.049-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WEMERSON FERREIRA RUFINO OLIVEIRA - CPF: 062.288.161-28 (APELADO), UKENID DE CRIS DA SILVA - CPF: 044.275.541-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, DO CP). JUIZO
A QUO
PROVEU E SOMOU AS PENAS DOS CRIMES IMPUTADOS FALTA DE INTIMAÇÃO DOS EMBARGADOS PARA A DEVIDA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRELIMINAR
SUSCITADA POR UM DOS APELANTES
. NULIDADE DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
FALTA DE INTIMAÇÃO DOS EMBARGADOS. ACOLHIMENTO. NULIDADE
ABSOLUTA.
DECISÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES ANULADA DEVENDO OUTRA SER PROFERIDA APÓS INTIMAÇÃO DOS EMBARGADOS. SÚMULA 523 DO STJ.
MÉRITO DOS APELOS PREJUDICADOS.
PRELIMINAR ACOLHIDA EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

Acolhe-se preliminar de nulidade dos Embargos declaratórios arguida pela Defesa em recurso de Apelação Criminal contra sentença embargada com sucesso, com efeitos infringentes, quando o juízo
a quo
acolhe os Embargos interportos pelo Ministério Público, para sanar a contradição apontada, reconhecendo o concurso material dos crimes de Tráfico de drogas e Associação para o mesmo fim (art. 69 do CP), entretanto, o faz, sem manifestação prévia dos embargados.

2.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal

de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração reclama a intimação prévia dos embargados, para que apresentem suas respectivas impugnações, sob pena de se incorrer em clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a teor da Súmula 523 do STJ,

in verbis
:
“No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”
.
Precedentes
1021634/SP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Angel Gabriel Viola; Fábio Júnior Rufino de Oliveira
;
Marcelinho Rosa dos Santos e Wemerson Ferreira Rufino de Oliveira
foram
condenados
pelo

Juízo da 2ª Vara de Feitos Gerais da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.,

pela autoria dos
crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI da Lei nº. 11.343/2006) e
Associação para o Tráfico
(art. 35,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006),
respectivamente

às penas de
8 anos e 2 meses
de reclusão, em regime
fechado,
e ao pagamento de
820 dias-multa
e
5 anos
de reclusão, em regime
fechado
, e ao pagamento de
900 dias-multa
; às penas de
5 anos
de reclusão, em regime
fechado
, e ao pagamento de
500 dias-multa
e
3 anos
de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de
900 dias-multa
; às penas de 8 anos de reclusão, em regime
fechado,
e ao pagamento de
800 dias-multa
e
4 anos
de reclusão, em regime
fechado
, e ao pagamento de
750 dias-multa
; e, às penas de
8 anos
de reclusão, em regime
fechado
, e ao pagamento de
800 dias-multa
e
6 anos
de reclusão, em regime
fechado
, e ao pagamento de
900 dias-multa
.

Jean Carlos Torres Delphim,
por sua vez,

foi
absolvido
(Id. 65723648 – págs. 1/48)

Após prolação da sentença, o Ministério Público opôs

Embargos de declaração com efeitos infringentes (Id. 65723648) requerendo ao Magistrado o reconhecimento do concurso material (art. 69, do CP).

O Sentenciante acolheu o pleito fixando para
Angel Gabriel Viola
a pena de
13 anos
e
2 meses
de reclusão, em regime
fechado
, e pagamento de
1.720 dias;
para
Fábio Júnior Rufino de Oliveira
a pena de
8 anos
de reclusão, em regime
fechado
, e pagamento de
1.200 dias-multa;
para
Marcelinho Rosa dos Santos
a pena de
12 anos
de reclusão, em regime
fechado,
e pagamento de
1.450 dias-multa
e, por fim, para
Wemerson Ferreira Rufino de Oliveira
a pena de
14 anos
de reclusão, em regime
fechado
, e pagamento de
1.700 dias-multa,
pela autoria dos crimes antes mencionados

(Ids. 65723648 a Id. 65723649).

Em suas razões,
Angel
arguiu
preliminar
de nulidade por cerceamento do direito de defesa,
pois acolhido recurso de Embargos de declaração com efeitos infringentes à sentença condenatória, opostos pelo Ministério Público
sem,
contudo,
proporcionar prévia manifestação da Defesa
. Arguiu, também, preliminarmente, a
nulidade das provas
obtidas por meio de
tortura
;
por julgamento
extra petita
e
ausência de enfrentamento de tese
absolutória pela instância singular.

No
mérito
,
Angel
pleiteou a
absolvição
sob o fundamento de que as
provas
constantes nos autos seriam
insuficientes
para lastrear a sentença condenatória.

Se vencido em tal tese, pretende o
afastamento da causa de aumento
do art. 40, VI, da Lei nº. 11.343/06, prequestionando-se a matéria (Id. 65723649 e 65725450).

Marcelinho
buscou a readequação da pena o
mínimo legal
, ou,
subsidiariamente
, visou a aplicação da
fração de 1/8
para cada circunstância judicial desfavorável na 1ª fase da pena (art. 59, do CP) (Id. 65725454).

Fábio e Wemerson

invocando o disposto no art. 386, inc. VII, do CPP e o axioma
in dubio pro reo
,
visaram a
absolvição
.
Se vencidos em tal tese, almejaram a
desclassificação
do crime de Tráfico de Drogas
para a do art. 28 da Lei nº 11.343/06 (
Porte de drogas para consumo pessoal
) (Id.
65725454).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
dos recursos (Ids 65725454).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
acolhimento
da preliminar de nulidade de cerceamento de defesa suscitada pelo Apelante
Angel
conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 24607968):

Apelação Criminal: Tráfico de drogas e associação para tal fim – Irresignação defensiva.
PRELIMINAR
: Nulidade da decisão
que acolheu os Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes opostos pelo Ministério Público
, suscitada pelo recorrente Angel Gabriel Viola -
Existência de
cerceamento de defesa -
Ausência de prévia manifestação da defesa –
Acolhimento
–
“O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado quanto à necessidade de prévia intimação da parte adversa no caso de acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. O não cumprimento dessa formalidade viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o respectivo julgamento."
(STJ, AgRg no REsp 938575) -
Pelo acolhimento da preliminar
levantada pelo recorrente Angel Gabriel Viola, a fim de que o
decisum
que acolheu os Embargos Declaratórios seja cassado, face à sua patente nulidade, para que outro seja proferido pelo juízo
a quo
, com observância do contraditório e ampla defesa, restando
prejudicada, portanto, a análise meritória
do seu recurso.
Decisão que deve ser
estendida aos demais embargados/apelantes Marcelinho Rosa dos Santos, Rufino de Oliveira e Fábio Júnior Rufino de Oliveira, por se tratar de nulidade absoluta, prejudicando, via de consequência, a análise do mérito das suas apelações
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 14 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021